Tribunal: TJSP
Processo: 1109705-82.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO RENOVATÓRIA – ATENDIDOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À RENOVAÇÃO LOCATÍCIA - RETOMADA DO IMÓVEL AFASTADA - SUBLOCAÇÃO PARCIAL DOS ESPAÇOS POR LOJISTAS NÃO RETIRA A TITULARIDADE DA LOCATÁRIA DO IMÓVEL - INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE - ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE PARA FIXAÇÃO DO VALOR –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO RENOVATÓRIA – ATENDIDOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À RENOVAÇÃO LOCATÍCIA - RETOMADA DO IMÓVEL AFASTADA - SUBLOCAÇÃO PARCIAL DOS ESPAÇOS POR LOJISTAS NÃO RETIRA A TITULARIDADE DA LOCATÁRIA DO IMÓVEL - INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE - ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE PARA FIXAÇÃO DO VALOR – ERRO MATERIAL SANADO – EMBARGOS DO PATRONO DA REQUERENTE REJEITADOS - EMBARGOS DA REQUERIDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS